Tribunal: CARF
Processo: 16327.902699/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902699/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.883 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de março de 2023
Recorrente
BANCO CIFRA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
A competência para efetuar as atividades relacionadas à cobrança de créditos
tributários, exclusão e cálculos de débitos, nos termos do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 284/2020,
encontra-se no âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-51.187 da 1a Turma da
DRJ/CGE que considerou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada, pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.5), em relação ao PER no
38546.72807.110210.1.2.02-3140.
Segue a transcrição do relatório:
O valor do crédito pleiteado de R$ 1.899.211,48, conforme PER no
38546.72807.110210.1.2.02-3140, foi reconhecido parcialmente. As Dcomps que
utilizavam tais créditos foram ou homologada, homologadas parcialmente ou não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902699/2012-43
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902699/2012-43

homologadas, nos termos do Despacho Decisório eletrônico (DD) no 095482915 (fl.
5). Houve Dcomps consideradas como “não declaradas”.
A ciência quanto ao DD ocorreu em 10 de dezembro de 2014, conforme
documento à fl. 6 e cópia do AR à fl. 223.
Na manifestação de inconformidade (fls. 42 a 54), protocolada em 9 de janeiro
de 2015, foi alegado, em apertada síntese:
a) “... o crédito utilizado pela REQUERENTE nas compensações decorre de
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006, no montante de R$ 1.902.003,51,
constituído por pagamentos (R$ 1.852.570,30) e retenções (R$ 49.433,21)”;
b) “... quanto aos pagamentos, houve o reconhecimento de R$ 2.839,61, porém,
a quantia de R$ 1.849.730,69 não foi totalmente confirmada. Dessa quantia,
R$413.080,28 e R$ 498.655,99 foram totalmente afastados sob o fundamento de que
os DARF's não foram localizados, e, do valor de R$ 937.994,42, foi reconhecido
apenas R$ 577.902,95, restando R$ 360.091,47 sem confirmação";
c) “analisando a DIPJ - 2006 (Doc. 04), tem-se que naquele ano-calendário a
REQUERENTE recolheu a título de estimativa os valores de R$ 913.156,08 (janeiro)
e de R$ 939.414,22 (fevereiro). Por sua vez, conforme DCTF's e DARF's (Doc. 04), as
estimativas recolhidas em janeiro e fevereiro de 2006 correspondem, respectivamente,
aos montantes de R$ 1.419,81, R$ 413.080,28 e R$ 498.655,99, bem como R$
1.419,89, R$ 937.994,42”;
d) quanto à “estimativa de janeiro, não obstante o r. despacho decisório tenha
reconhecido o pagamento de R$ 1.419,81, a não confirmação dos valores de R$
413.080,28 e R$ 498.655,99 se deu pelo fato dos DARF's não terem sido localizados
pelo sistema da RFB, isso porque, como a REQUERENTE fez a quitação desses
valores por meio do REFIS (Lei no 11.941/09), com a utilização de prejuízo fiscal para
o pagamento dos juros não anistiados (no percentual de 55% -Doc. 05), o DARF foi
preenchido com o código de receita 1262 e, por um impedimento formal na utilização
desse mesmo código na DCTF, os pagamentos foram declarados com o código de
receita 2319 (referente à estimativa mensal de entidades financeiras)”;
e) “com relação à estimativa de fevereiro, o r. despacho decisório concordou
com o pagamento de R$ 1.419,80, porém, não confirmou a totalidade do valor de R$
937.994,42 (restando reconhecido apenas R$ 577.902,95), desta feita, pelo fato da
REQUERENTE ter indicado no DARF (de forma inadequada) e na DCTF o código de
receita 2319 (relativo a estimativa de entidades financeiras), o que motivou o r.
despacho decisório a desconsiderar a quitação da estimativa no REFIS (Lei no
11.941/09) com utilização de prejuízo fiscal para pagamento dos juros não anistiados
(repise-se: 55%), para, incorretamente, imputar o valor para o abatimento de juros e
multa";
f) “... no que diz respeito às retenções, estas devem ser consideradas, posto que
efetivamente ocorridas. Não por outro motivo mais de 60% do valor informado a esse
título foi reconhecido pelo r. despacho decisório”;
g) “novamente em atenção ao princípio da verdade material, a afirmação de que
as retenções no valor de R$ 19.077,99 não teriam sido comprovadas não deve
prevalecer dada a regularidade das informações prestadas pela REQUERENTE, as
quais, acaso o Fisco não considere suficiente, devem ser confirmadas por meio de
realização de diligência no presente processo administrativo";
h) “... por ser de vital importância para o caso em tela, sobretudo diante da
prova documental apresentada, cumpre protestar pela aplicação do princípio da
verdade material que, como cediço, deve ser aplicado pelo Julgador Administrativo
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902699/2012-43

que deverá observar todos os meios de prova suficientes a comprovar a verdade dos
fatos".
É requerida diligência nos seguintes termos: No intuito de comprovar o alegado
e com base no princípio da verdade material, caso essa I. Autoridade Julgadora ainda
assim não entenda pela suficiência da comprovação e lastro do direito creditório e
consequente homologação integral das compensações realizadas, a REQUERENTE
requer a conversão do julgamento em diligência, colocando-se à disposição para
apresentar novos documentos e colaborar no que for exigida.
Ao final, requer a interessada:
(i) o acolhimento da manifestação de inconformidade a fim de reformar
parcialmente o r. despacho decisório ora impugnado, para que seja reconhecido o
direito creditório da REQUERENTE e que as compensações objeto dos
PER/DCOMPs nos 31067.95447.250412.1.7.02-5709, 41368.91895.121114.1.3.02-
5160, 10541.71266.141114.1.3.02-7328 e 20563.59464.191114.1.3.02-8295 sejam
integralmente homologadas.
(ii) subsidiariamente, caso esta I. DRJ entenda necessário, que previamente ao
julgamento seja convertido o mesmo em diligência, onde a REQUERENTE protesta,
desde já, pela juntada de documentos complementares aos já apresentados, para
posterior homologação das compensações realizadas em razão do Despacho Decisório
(Doc. 03) que não reconheceu parte do crédito apurado pela REQUERENTE e ainda,
não homologou parte das compensações efetuadas, conforme razões de fato e de
direito anexas, requerendo, desde já, seu encaminhamento à competente D. Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - SP.
34. Requer, igualmente, a imediata atribuição de efeito suspensivo nos termos
dos arts. 151, III, do CTN, 74, § 112, da Lei n IN/RFB no 1.300/12.
Em 14 de abril de 2015, foi protocolada manifestação complementar (fls. 233 a
250), em que a contribuinte informa sobre erros formais cometidos no preenchimento
das Dcomps, requerendo, ao final:
48. Feitas as considerações pertinentes e reiterando a defesa já apresentada, vem
a REQUERENTE protestar pelo acolhimento da presente manifestação complementar,
determinando-se a vinculação do PER/DCOMP 0227.65194.271114.4.3.02-6625 - que
tem por objeto a compensação do débito de IRPJ -, ao Pedido de Restituição noi
38546.72807.110210.1.2.02-3140 e ao respectivo Processo de Crédito no 16327-
902.699/2012-43, para que, acatando-se os esclarecimentos/ajustes relacionados aos
erros formais cometidos e pagamentos realizados pela REQUERENTE, sejam
integralmente homologadas as compensações realizadas.
49. Ainda, sem prejuízo do pedido formulado na Manifestação de
Inconformidade anteriormente apresentada, a REQUERENTE reitera o pedido para
que, havendo necessidade ou dúvida, seja determinada a conversão do julgamento em
diligência, oportunidade em que a REQUERENTE poderá prestar esclarecimentos,
bem como juntar documentos complementares aos já apresentados, caso necessário,
requerendo, desde já, seu encaminhamento à competente D. Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo - SP.
50. Requer, igualmente, a imediata atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao
débito de IRPJ objeto da PER/DCOMP no 02274.65194.271114.1.3.02-6625 e ao
débito de COFINS referente a 03/2012 e objeto ao Termo de Intimação no
100000014439192 (doc. 07), nos termos do arts. 151, III, do CTN, 74, § 11o, da Lei no
9.430/96 e 77, § 5o, da IN/RFB no 1.300/12.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902699/2012-43

Houve ação judicial para que a Dcomp no 02274.65194.271114.1.3.02-6625
fosse vinculada ao presente processo, o que já ocorreu.
A DRJ assim decidiu (transcrição parcial):
Valor do saldo negativo pleiteado.
Na manifestação de inconformidade a interessada informa que o saldo negativo
pleiteado seria de R$ 1.902.003,51. Todavia, como pode ser visto, tanto no próprio
pedido de restituição (fl. 9), quanto na DIPJ (fl. 122), confirmado no Despacho
Decisório (fl. 5), o saldo negativo é de R$ 1.899.211,48, esse o valor considerado
neste voto.
Parcelas de créditos não confirmados.
Pelo que se pode notar no Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo
não foi reconhecido em face de não-confirmação de retenções na fonte e pagamentos:
...
Indeferiu o pedido de diligência por considerá-la dispensável (cita decisões deste
CARF) alegando que o ônus da prova é do contribuinte.
Quanto às retenções na fonte, alega que a ora recorrente não apresentou os
comprovantes de retenção, previstos no art. 943, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR –
99.
Quanto aos pagamentos, concluiu que:
Verifica-se, pois, que houve efetivamente os pagamentos alegados.
Consultando-se a DIPJ do exercício 2007, ano-calendário 2006, ficha 11
(estimativas), obtém-se os valores das estimativas de IRPJ apuradas dos meses de
janeiro e fevereiro de 2006:
...
Vê-se, pois, que, de fato, os saldos devedores das estimativas de IRPJ dos meses
de janeiro e fevereiro de 2006 foram pagos por meio do parcelamento especial da Lei
no 11.941/2009, nos valores:
a) janeiro/2006: R$ 622.222,95 mais R$ 289.513,32, num total de R$
911.736,27 e
b) fevereiro/2006: R$ 360.091,47.
Os dois pagamentos (Darfs) indicados como para pagamento da estimativa de
janeiro de 2006 somam R$ 911.736,27 (R$ 413.080,28 e R$ 498.655,99).
Em face do exposto, tais pagamentos devem ser reconhecidos para fins de
composição do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2006: R$ 1.271.827,74.
Conclusão.
Posto isso, voto no sentido indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por
considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo um
valor adicional de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor de R$
1.271.827,74.
A unidade de origem deverá tomar as providências no sentido de homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada em 11/02/2020 (fl.457), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 12/03/2020 (fl. 459).
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902699/2012-43

Em seu RV, a recorrente afirma, basicamente, que:
1. Trata-se, originalmente, de Pedido de Restituição de saldo negativo de
IRPJ/2006 (exercício de 2007), o qual fora parcialmente reconhecido (vinculadas ao
Pedido de Restituição no 38546.72807.110210.1.2.02-3140), nos termos dos
Despachos Decisórios de fls. 5 (emitido em 03/12/2014), replicado às fls. 224-228,
268 (emitido em 09/12/2014) e 275 (emitido em 09/12/2014), conforme segue:
▪ DCOMP no 37740.66461.230707.1.3.02-3108 – integralmente homologada;
▪ DCOMP no 31067.95447.250412.1.7.02-5709 – parcialmente homologada;
▪ DCOMPs nos 41368.91895.121114.1.3.02-5106; 10541.71266.141114.1.3.02-
7328,
20563.59464-191114.1.3.02-8295,
17672.33716.251114.1.3.02-6297
e
02274.65194.271114.1.3.02-6625 – não homologadas.
2. Ressalte-se que as DCOMPs nos 17672.33716.251114.1.3.02-6297 e
02274.65194.271114.1.3.02-6625 foram consideradas como não declaradas apesar de
se referirem ao mesmo Pedido de Restituição no 38546.72807.110210.1.2.02-3140.
3. Ato contínuo, em 09/01/2015, a RECORRENTE apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 42/54) e, posteriormente, em 14/04/2015, Manifestação
Complementar (fls. 233/250), carreando, inclusive, o acervo probatório acerca da
comprovação do crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ (pagamentos e retenções)
em valor suficiente à respaldar as declarações de compensação acima elencadas, bem
como comprovantes de recolhimento da integralidade dos débitos de IOF e CSLL,
bem como o recolhimento parcial do débito de IRPJ no montante (Doc. 02 – já
apresentado anteriormente), além de diversas outras regularizações.
4. Dentre as diversas regularizações, a RECORRENTE percebeu que cometeu
erros formais ao declarar na PER/DCOMP no 31067.95447.250412.1.7.02-5709
débitos de PIS e COFINS em valores superiores aos realmente devidos e declarados
na respectiva DACON (Doc. 03), bem como informou equivocadamente o código de
receita da COFINS como 2172, quando o correto seria o código 7987.
5. Sobre o referido erro no código de receita, cabe frisar que este ensejou a
cobrança indevida de COFINS (Doc. 04), pois, para a RFB existiriam dois débitos de
COFINS relativos a março/2012.
6. Ademais, com relação à PER/DCOMP no 37740.66461.230707.1.3.02-3108
(homologada integralmente) também houve o cometimento de erro formal na
indicação do período de apuração do débito de CSLL como sendo maio de 2007,
quando o correto seria junho de 2007, o que ocasionou a indevida imputação de parte
do direito creditório reconhecido para a quitação de multa e juros.
7. Ainda, não obstante a isso, a RECORRENTE constatou que o aludido débito
de CSLL foi pago na anistia instituída pela Lei 11.941/09, conforme DARF anexo no
valor de R$ 451.968,80 (Doc. 05).
8. Assim, ajustando-se os erros formais cometidos nas PER/DCOMPS nos
31067.95447.250412.1.7.02-5709 e 37740.66461.230707.1.3.02-3108 e considerando-
se os pagamentos realizados pela RECORRENTE, somados a todos os demais
argumentos expedidos em sede da Manifestação de Inconformidade e a Manifestação
Complementar, fica evidenciada a existência de saldo negativo de IRPJ apto e
suficiente a compensar integralmente o mencionado débito de IRPJ de 10/2014, e, por
conseguinte, a não subsunção do presente caso à fundamentação legal utilizada pelos
r. despachos decisórios nos 095702426 e 095702409.
9. Some-se a tudo quanto acima exposto que em 17/08/2015 (fls. 408/410) a
própria Receita Federal do Brasil (DEINF) determinou expressamente o apensamento
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902699/2012-43

do Processo Administrativo no 16327.720778/2015-81 (originado a partir das
DCOMPs
nos
26289.60155.200412.1.3.02-6261,
retificada
pela
31067.95447.250412.1.7.02-5709)
aos
presentes
autos
administrativos
(no
16327.902699/2012-43), em sede dos quais se discutem todas as DCOMPs discutidas
nestes autos.
Alega que a sua manifestação complementar (fls. 233/250) assim como os demais
atos posteriores, principalmente, o despacho da DEINF (fls. 408 a 410) não foram levados em
consideração pela DRJ.
Alega em preliminar que a decisão da DRJ é nula por não ter apreciado os
argumentos constantes da manifestação complementar e por descumprimento da ordem da
DEINF. Em síntese:
21. Como se tanto não bastasse, de acordo com os princípios da legalidade e da
motivação, norteadores da Administração Pública, todos os atos administrativos
devem ser motivados e fundamentados, que deixaram de ser observados.
22. Além disso, tem-se que o art. 59 do Decreto no 70.235/726, suscitado pelo I.
Julgador de primeira instância, é perfeitamente aplicável ao caso em tela, justamente,
para anular o auto de infração, posto que, embora lavrado por pessoa competente, a
autuação já havia sido rebatida pela RECORRENTE desde o procedimento de
fiscalização.
23. Desta feita, resta evidente, portanto, que a atuação foi baseada em
presunções, razão pela qual a reforma do v. acórdão é medida que se impõe a fim de
que seja reconhecido integralmente o crédito pleiteado e, por consequência,
homologadas integralmente as DCOMPs discutidas nestes autos.
Em outra preliminar, alega nulidade do acórdão por cerceamento do seu direito de
defesa por indeferir o pedido da conversão do julgamento em diligência.
No mérito, alega ter efetuado todos os pagamentos e que a documentação
comprova e que:
33. Ou seja, consoante a documentação fiscal de suporte, as estimativas de
janeiro e fevereiro de 2006 foram devidamente declaradas e quitadas pela
RECORRENTE.
34. Ademais, no que concerne especificamente à estimativa de janeiro, não
obstante o r. despacho decisório tenha reconhecido o pagamento de R$ 1.419,81, a não
confirmação dos valores de R$ 413.080,28 e R$ 498.655,99 se deu pelo fato dos
DARFs não terem sido localizados pelo sistema da RFB.
35. Isso porque, como a RECORRENTE quitou esses valores por meio do
REFIS, com a utilização de prejuízo fiscal (Doc. 08), o DARF foi preenchido com o
código de receita 1262 e, por um impedimento formal na utilização desse mesmo
código na DCTF, os pagamentos foram declarados com o código de receita 2319
(referente à estimativa mensal de entidades financeiras).
36. Com efeito, verifica-se que a mera divergência entre os códigos de receita
indicados nos DARFs e na DCTF motivou o não reconhecimento dos pagamentos e,
por conseguinte, do saldo negativo que consubstancia o crédito da RECORRENTE
utilizado nas compensações.
37. Ora, em consonância com o princípio da verdade material que norteia o
processo administrativo, uma simples discordância de códigos de receita não pode
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902699/2012-43

ensejar o não reconhecimento dos pagamentos, os quais, de acordo com a
documentação fiscal/contábil de suporte, foram efetivamente declarados e quitados.
...
39. Com relação à estimativa de fevereiro/06, o r. Despacho Decisório
concordou com o pagamento de R$ 1.419,80, porém, não confirmou a totalidade do
valor de R$ 937.994,42 (restando reconhecido apenas R$ 577.902,95).
40. Desta feita, pelo fato da RECORRENTE ter indicado no DARF (de forma
inadequada) e na DCTF o código de receita 2319 (relativo a estimativa de entidades
financeiras), o que motivou o r. despacho decisório a desconsiderar a quitação da
estimativa no REFIS com utilização de prejuízo fiscal para pagamento dos juros não
anistiados (repise-se: 55%), para, incorretamente, imputar o valor para o abatimento
de juros e multa.
41. Novamente, não seria uma inadequação na indicação do código de receita
do DARF (2913 ao invés de 1262) que afastaria a confirmação do pagamento da
estimativa com os benefícios da Lei no 11.941/09, e, inadvertidamente, imputar o valor
para o abatimento de juros e multa que, lembre-se, foram anistiados no referido
parcelamento.
42. Ora, se a multa e os juros foram anistiados no parcelamento e o DARF
recolhido corresponde ao principal e os juros não anistiados, não poderia o r. despacho
decisório desconsiderar a adesão ao parcelamento, os benefícios nele concedidos
(anistia de juros e multa com possibilidade de pagamento desses valores remanescente
com prejuízo fiscal e base negativa de CSLL), para imputar o pagamento realizado no
abatimento de juros e multa.
43. E a prática adotada no r. despacho decisório revela-se totalmente
inadequada, pois, mesmo que se considere que o pagamento feito pelo
RECORRENTE no REFIS ainda não tenha sido homologado, no mínimo, de acordo
com o art. 151, VI, do CTN, a multa e o juros estariam com a sua exigibilidade
suspensa, mostrando-se, mais uma vez, incorreta a imputação realizada!
Quanto às retenções, alega que devem ser todas consideradas, que o DD
reconheceu mais de 60% e que, restando comprovada a veracidade dos créditos, mister se faz a
homologação do procedimento, até mesmo em atenção ao quanto vem sendo decidido por este
E. CARF, a exemplo do processo administrativo no 10880.720364/2008-61.
Enfatiza
os
erros
formais
cometidos
nos
PER/DCOMP ́s
nos
31067.95447.250412.1.7.02-5709,
37740.66461.230707.1.3.02-3108
e
17672.33716.251114.1.3.02-6297
e
02274.65194.271114.1.3.02-6625,
para
necessária
recomposição do crédito a que tem direito.
Reitera a existência de saldo negativo suficiente para compensar a integralidade
do débito de IRPJ informado no PER/DCOMP no 02274.65194.271114.1.3.02-6625. Apresenta
uma planilha demonstrando haver saldo para compensar integralmente os débitos.
Cita jurisprudência deste CARF onde erros formais foram acatados.
A seguir alega a inaplicabilidade do art. 74, § 3o, VI, e § 12 da lei 9.430/96 e art.
41, § 3o, X e XI e artigo 46 da IN RFB no 1300/12, pois:
68. Como já destacado anteriormente, os r. despachos decisórios nos 095702426
e 095702409 asseveraram que as aludidas compensações foram consideradas como
não declaradas “uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para a extinção de
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902699/2012-43

novos débitos por compensação”, motivo pelo qual não caberia a apresentação das
respectivas Manifestações de Inconformidade, tudo isso com base nas disciplinas do
art. 74, § 3o, inc. VI e § 12, inc. I, da Lei no 9.430/96; e art. 41, § 3o, inc. X e XI e art.
46 da IN RFB no 1.300/12.
69. Todavia, o caso ora debatido não se submete a disciplina dos referidos
dispositivos.
70.
Vale destacar que quando da transmissão das DCOMPs no
17672.33716.251114.1.3.02-6297
e
02274.65194.271114.1.3.02-6625,
a
RECORRENTE ainda não tinha sido intimada do r. despacho decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório informado no Pedido de Restituição no
38546.72807.110210.1.2.02-3140.
71. Portanto, considerando que quando da transmissão das mencionadas
DCOMP ainda não havia ocorrido a intimação da RECORRENTE, não se pode
afirmar que o direito creditório já teria sido indeferido pela autoridade competente da
RFB, pelo que resta inaplicável a fundamentação legal proposta pela decisão
administrativa.
72. Noutro giro, mesmo que se considere que à época da emissão dos r.
despachos decisórios no 095702426 e 095702409 já havia sido emitido o r. despacho
decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório informado no Pedido de
Restituição no 38546.72807.110210.1.2.02-3140, ainda assim é inaplicável in casu a
fundamentação legal utilizada, pois, como já demonstrado acima, considerando os
ajustes/esclarecimentos prestados pela RECORRENTE em relação aos erros formais
cometidos, há saldo negativo excedente para ser utilizado na compensação do aludido
débito de IRPJ.
73. Assim, inaplicável a fundamentação legal, por conseguinte, as DCOMPs nos
17672.33716.251114.1.3.02-6297 e 02274.65194.271114.1.3.02-6625 NÃO deveriam
ter sido consideradas como não declaradas e NÃO deveria ser afastada a possibilidade
de a RECORRENTE apresentar a respectiva Manifestação de Inconformidade!
74. Outrossim, tendo em vista que todas as compensações estão vinculadas ao
Pedido de Restituição no 38546.72807.110210.1.2.02-3140, NÃO deveriam ter sido
proferidos despachos decisórios individualizados em relação aos PER/DCOMPs nos
17672.33716.251114.1.3.02-6297 e 02274.65194.271114.1.3.02-6625.
75. Ora, se o direito creditório é o mesmo, os débitos com ele compensados
devem fazer parte do mesmo despacho decisório!
Alega a inaplicabilidade de juros sobre multa, requer diligência, alternativamente
e finaliza:
84. Ante o exposto, requer-se seja recebido o presente Recurso Voluntário, nos
termos do art. 151, inc. III do CTN, para que este seja conhecido e provido a fim de
que, preliminarmente, seja reconhecida a NULIDADE DO ACÓRDÃO, uma vez que
deixou de apreciar as alegações da Manifestação Complementar de fls. 233/250 e
ordem expressa da DEINF de fls. 408/410 ou, ainda porque o direito de defesa da
RECORRENTE foi preterido, devendo, pois, ser determinado o retorno dos autos à
DRJ para novo julgamento – art. 18 do Decreto 70.235/72.
85. Caso assim não entenda este E. CARF, no mérito, requer seja a defesa
apresentada pela RECORRENTE acolhida integralmente a fim de reconhecer o crédito
integral, bem como homologar as DCOMPs discutidas nestes autos.
86. Ad argumentandum, caso mantida a autuação, requer-se, ao menos, o
afastamento dos juros de mora incidente sobre a multa de ofício.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902699/2012-43

87. Por fim, na hipótese desta Colenda Câmara Recursal não considerar
suficientes as provas e documentos carreados a estes autos para verificação de todo o
direito alegado, requer-se, desde já, seja o julgamento convertido em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas, não atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
Quanto à preliminar de nulidade, posto que a autoridade deixou de apreciar as
alegações da Manifestação Complementar e ordem expressa da DEINF, de fls. 408/410 ou, ainda
porque o direito de defesa da RECORRENTE foi preterido.
Não há obrigação legal de a autoridade administrativa apreciar todas as alegações
aventadas pela recorrente. Quanto à decisão da DEINF, esta trata de (em resumo)
Diante do exposto, PROPONHO que esta Diort/Deinf/SPO:
1) Implemente a suspensão da exigibilidade do débito de Cofins código no 7987
apurado em Março/2012, no valor de R$ 442.994,23 (conforme DCTF), que será
controlado pelo presente PAF até ulterior julgamento do PAF no 16327.902699/2012-
43.
2) Extraia cópia do presente despacho para inclusão no PAF no
16327.902699/2012- 43, por se tratar de tema relevante para o julgamento.
3)
Providencie a apensação do presente processo ao PAF no
16327.902699/2012-43, e demais providências cabíveis.
4) Cientifique o contribuinte sobre este Despacho.
5) No caso de o processo retornar da DRJ com decisão desfavorável ao
interessado, que seja dado tratamento adequado a esse débito com o restabelecimento
da cobrança no valor adequado, se for o caso.
Vê-se que a referida decisão DEINF não trata do crédito relativo a esta lide.
Quanto ao cerceamento do direito de defesa, este está previsto no artigo 59, inciso
II, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ora, a recorrente teve respeitado todo o seu direito defesa não restando provada
nos autos a hipótese da norma legal. Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Com relação ao mérito, a lide trata da homologação do crédito declarado pela
recorrente. Deste crédito, não houve o reconhecimento de parte das retenções na fonte, no valor
de R$19.077,99, fonte pagadora 62.421.979/0001-29 (mesmo CNPJ da interessada).
Quanto a esta retenção, a recorrente não se manifestou em seu Recurso
Voluntário. Este era o aspecto que deveria ser discutido nesta fase do processo.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.883 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902699/2012-43

Em última instância, a recorrente faz um pedido genérico de homologação do seu
crédito, sem apresentar as devidas provas da retenção glosada.
Inclusive, consta do processo a seguinte nota:
José Ricardo, o crédito foi suficiente para homologar todas as compensações do
processo de credito. Com relação ao lançamento de oficio no 11080.731718/2017-54
(apensado), o acórdão de impugnação 04-51.188 determina a elaboração dos cálculos.
Assim, o objeto da presente lide é o reconhecimento de crédito e não
cancelamento ou confirmação de débitos. Essa responsabilidade é da Unidade da Receita
Federal.
Não compete ao CARF a esta responsabilidade, conforme requer a recorrente.,
consoante o que define o Anexo II, capítulo I, do RICARF (Regimento Interno do CARF,
Portaria MF 343/2015.
DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
A competência para efetuar as atividades relacionadas à cobrança de créditos
tributários, exclusão e cálculos de débitos, nos termos do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 284/2020, encontra-se no âmbito
da competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil.
No entanto, nada obsta a que a recorrente recorra à Unidade de Origem para que
esta faça os correspondentes cálculos, cancelamentos de débitos etc. nos termos da legislação em
vigor.
Pelo exposto, como no RV, a rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, não
conheço do Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 653
DF CARF MF
Original